Tribunal: TJDFT
Processo: 0753255-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INVIABILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO LABORADO EM SALA DE RECURSOS ANTERIORMENTE À AMPLIAÇÃO DO ROL de atividades à concessão da GAPED. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) apesar de ter reconhecido parte do pedido (04.05.1993 a 11.02.1996), ocorre que do exame do supracitado, verifica-se que a decisão está em contradição e omissão quanto ao período de 12/02/1996 a 01/03/2008; (b) está equivocado o entendimento de que a parte autora não exerceu especificamente a atividade de regência durante o período pleiteado, sendo que a Embargante encontrava-se em regência em sala de aula, desenvolvendo atividades em turma de alunos especiais; (c) o presente caso não encontra qualquer relação com a Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois conforme demonstrado em documentação acostada junto à peça inaugural, a servidora lecionou em funções de Regência em Sala de Recurso para Alunos Especiais de 2a/8a série no período pleiteado e não em cargo de direção – Id. 79404521 e 79404522. Logo, NÃO ESTÁ SENDO PLEITEADO APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI INSTITUIDORA DA GAPED. Isso porque a Gratificação de Atividade de Regência de Classe foi instituída pela Lei no 202 de 09 de dezembro de 1991; (d) a própria Secretaria de Educação incorporou aos proventos de aposentadoria da professora e efetua o pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE referente ao mesmo período pleiteado atinente a GAPED (12.02.1996 a 01.03.2008), conforme planilha de gratificação retirada do processo de aposentadoria; (e) Assim, qualquer conclusão diferente não encontra respaldo a não ser a que é de pleno direito da embargante em ter incorporado em seus proventos as parcelas que efetivamente recebeu ao longo dos anos de 12/02/1996 a 01/03/2008, fração esta excluída do Acórdão proferido.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: inviável o cômputo dos dias laborados em sala de recursos (ensino especial - 12.02.1996 a 1o.03.2008), em período anterior à ampliação do rol de atividades à concessão da aludida gratificação (Lei 4.075/2007 e, posteriormente, Lei 5.105/2013) – item VI da ementa originária.
III. No mesmo sentido, trago à baila o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal (nosso realce), “mutatis mutandis”: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GARC/GAPED). SÚMULA N.10 TUJ. APLICAÇÃO. ATIVIDADE EM SALA DE RECURSO. CESSÃO PARA EXERCER CARGO COMISSIONADO. PERÍODO EXCLUÍDO DO CÔMPUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora/recorrente requer a incorporação aos proventos de sua aposentadoria da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, referente aos períodos de 11/05/1999 a 13/05/1999 e 10/05/2005 e 07/02/2008 suprimidos do cálculo, para totalizar 18% de Gratificação, além do pagamento retroativo do valor a ser incorporado. 2. Prescreve a Súmula n. 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: "A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos". Assim, como o pagamento GARC/GAPED só foi estendido aos professores exercentes de atividades de coordenação pedagógica, direção e vice direção, supervisão pedagógica e em núcleo de monitoramento pedagógico, com a Lei Distrital 4.075/2007, cujos efeitos operaram a partir de 1o/03/2008, tem-se que, anteriormente a esta data, apenas os professores da Educação Básica que exerceram efetiva regência de classe fazem jus à Gratificação em relevo. 3. No caso dos autos, analisando detidamente os documentos probatórios, conclui-se que no período pleiteado de 11/05/1999 a 13/05/1999 a autora/recorrente encontrava-se cedida à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, para exercer Cargo em Comissão, até a data de 20/02/2004 (ID 25314468 - Pág. 6/12). E, no período compreendido entre 10/05/2005 a 06/02/2008, a autora não atuava efetivamente em regência de classe, mas sim em sala de recursos (ID 25314468 - Pág. 17). 4. Desse modo, no referido período em que a autora atuava em Sala de Recursos ainda não se encontrava em vigor a Lei Distrital 4.075/2007, de forma que, diferentemente do argumentado pela parte autora, o referido período foi excluído com acerto do cômputo da GARC/GAPED. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, acórdão 1361475, DJe 18.8.2021).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.